Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-54.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010238-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-invalidez, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), JOSE ALVES CABRAL - CPF: 177.997.401-91 (AGRAVADO), Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 566/2015 – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – ALIENAÇÃO MENTAL – OFENSA AO ART. 250/STJ – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – §21 DO ART. 40 – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (esquizofrenia paranoide), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 152, § 3º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555/2014 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de Id. 48313973, que

deu provimento

ao Agravo Interno interposto por José Alves Cabral para revogar a decisão que decretou a extinção do
mandamus
n. 1010238-54.2018.8.11.0000 por ele impetrado e deferir a liminar para determinar à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Em suas razões, aduz a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e Gestão, uma vez que não é de sua competência a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

Afirma ofensa ao Tema 250 do STJ, que estabelece que o rol contido no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é taxativo, restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Alega que o disposto no art. 40, § 21º da CF, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, que depende de edição de lei complementar para sua plena eficácia, “
motivo pelo qual, ante a ausência de legislação que discorra sobre o tema, não há como deferir tal benefício pelo Estado aos seus servidores
”.

Pugna pela retratação da decisão agravada ou, não havendo reconsideração, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões – Id. 53735479.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão de Id. 48313973, que

deu provimento

ao Agravo Interno interposto por José Alves Cabral para revogar a decisão que decretou a extinção do
mandamus
n. 1010238-54.2018.8.11.0000 por ele impetrado e deferir a liminar para determinar à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Conforme Laudo Pericial da Junta Médica (IPEMAT) que serviu de base para a sua aposentadoria, a doença incapacitante do Agravado/Impetrante é a Esquizofrenia Paranoide (doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade - psicose - CID N10.- F 20).

Pois bem.

·

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Aduz o Agravante, preliminarmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão, ao argumento de que não é de sua competência a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

Sem razão.

A despeito do alegado, a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Cumpre anotar que referida legislação foi revogada pela Lei Complementar 612/2019, contudo a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se manteve intacta, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar deve ser rejeitada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 -
A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015
. (...) (N.U 1011292-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)
(destaquei)

Isto posto, rejeito a preliminar.

·

Mérito

Ao contrário do alegado nas razões recursais, no sentido de que o disposto no art. 40, § 21º da CF
trata-se de norma constitucional de eficácia limitada
, referido dispositivo é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A propósito, colaciono julgado de minha Relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA. O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal. (N.U 1002650-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)
(destaquei)

Deveras, a regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.

No caso específico de servidor militar do Estado de Mato Grosso, o rol de doenças incapacitantes está disposto no artigo 152, § 3º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato), que prevê, dentre elas, a alienação mental.

Anota-se que referida patologia também se encontra prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, o que demonstra, por si só, a inexistência de ofensa ao Tema 250 do STJ.

Ocorre que,
como consignado no
decisum
, o conceito
de “alienação mental” é extremamente amplo, e quando a norma que concede a benesse carece de um conceito preciso e não possibilita, por si só, sua aplicação imediata, é necessário fazer o uso de mecanismo hermenêuticos.

Ademais, o comando constitucional ao consignar “doenças incapacitantes”, abarca, sem sobra de dúvidas, a esquizofrenia paranoide, uma vez que, como dito, cuida-se de doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade, ficando incapacitada para quaisquer atividades cotidianas.

Nesse sentido, colacionei julgado deste Sodalício proferido em
hipótese idêntica
, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO –
PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. 2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna. 3 –
Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado
. (N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
(destaquei)

Não por outra razão, tal qual assentado na decisão recorrida, “
não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, por se tratar de formalismo excessivo que desvirtua a vontade do legislador
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão liminar tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021